Tribunal: CARF
Processo: 11070.904639/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11070.904639/2019-77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-009.145 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Embargante
LATICÍNIOS FRIZZO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2018 a 31/12/2018
NÃO CUMULATIVIDADE.. COMBUSTÍVEL. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
Deve ser revertidas as glosas, a pneus, peças, combustíveis e serviços de
manutenção, empregados em veículos de transportes, desde que comprove sua
utilização no processo produtivo.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
FRETES TRIBUTADOS.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e
prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do
leite in natura, observados os demais requisitos da lei.

Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao Recurso Voluntário
para reverter as glosas, observado o atendimento aos demais requisitos legais, nos seguintes
termos: I. Por maioria de votos, em relação aos fretes tributados no transporte de insumos não
sujeitos às Contribuições para PIS/Pasep e Cofins, vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes
que negou provimento: II. Por unanimidade de votos, em relação (2) a pneus, peças,
combustíveis e serviços de manutenção, empregados em veículos de transportes, desde que
comprove sua utilização no processo produtivo. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.134, de 27 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 11070.903726/2019-15, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.904639/2019-77
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.904639/2019-77

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal, que reconheceu
parcialmente o crédito da contribuição para o PIS/Pasep - Cofins não cumulativo.
No Relatório Fiscal, expõe a fiscalização que a empresa Laticínios Rizzo Ltda
tem por objeto social, dentre outros, a fabricação e o comércio atacadista de produtos
alimentícios. Explica que a análise dos créditos foi realizada por amostragem, mediante o
confronto da EFD - Contribuições com as notas fiscais e a contabilidade auxiliar apresentada
pelo contribuinte. E no decorrer do procedimento foram encontradas inconsistências nos créditos
referentes a despesas de bens e serviços utilizados como insumos e fretes sobre compras que
resultaram na glosa de valores utilizados na base de cálculo dos créditos e o deferimento parcial
do pedido de ressarcimento.
Inconformada com a decisão a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, por meio da qual, inicialmente, faz uma síntese dos fatos e afirma que as glosas
são indevidas. Ao final protesta por todo gênero de provas em Direito admitidas e aplicáveis
nesta espécie de procedimento, notadamente pela documental e pericial, inclusive a juntada de
novos documentos necessários à completa elucidação dos fatos, bem como requer o recebimento
da Manifestação de Inconformidade para que seja julgada procedente, com o integral
deferimento dos créditos.
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto pela DRJ, que
decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Irresignada, a contribuinte apresenta recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) conceito de insumo no REsp no 1221170/PR – STJ;
b) reverter à glosa de créditos sobre bens e serviços utilizados como insumo;
c) dos créditos sobre as despesas de frete sobre compras;
d) pedido de produção de provas;
e) cancelamento de débitos cobrados pela fiscalização;

É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.904639/2019-77

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
CONCEITO DE INSUMO
Inicialmente a lide é trava referente ao direito ao crédito de insumo
PIS/COFINS.
é de trazer a baila que o presente feito discute o conceito de insumo do
PIS/COFINS, o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo
assim delineou o tema, vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO
E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART.
543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES
DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento
relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo,
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da
SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no
art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade
ou
a
importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia
parcialmente
conhecido
e,
nesta
extensão,
parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie,
em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a
custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.904639/2019-77

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes
teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial
1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE
E
APLICAÇÕES.Conforme
estabelecido
pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo
para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para
a
prestação
de
serviços
pela
pessoa
jurídica.Consoante a tese acordada na decisão
judicial em comento:a) o “critério da essencialidade
diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1)
“constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2)
“ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o
critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo
de
produção,
seja”:b.1)
“pelas
singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por
imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637,
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.904639/2019-77

de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1,
página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade da
disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no
247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda
Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522,
de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de
2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Nessa esteira, o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, adentra mais afundo
sobre o tema explanando:
A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e
Cofins) não se confunde com a não cumulatividade
dos impostos IPI e ICMS. Nesta, relativa a impostos,
a sistemática do encontro de contas entre débitos e
créditos refere-se ao ciclo de produção ou de
comercialização de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito
ao creditamento relacionase às aquisições de insumos
que serão aplicados nos produtos industrializados que
serão comercializados pelo contribuinte-industrial,
encontrando-se circunscrita a não cumulatividade à
produção do bem. O imposto pago na aquisição de
insumos encontra-se destacado na nota fiscal e será
ele, e tão somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de
natureza física; enquanto que no percebimento de
receitas, base de cálculo das contribuições, tem-se um
complexo de atividades envolvidas que extrapolam os
elementos
físicos
para
alcançar,
também,
os
elementos funcionais relevantes. O fato gerador sob
interesse não é apenas a saída ou entrada de uma
mercadoria ou produto – o que pode se constituir em
parte ínfima da atividade global do sujeito passivo –,
mas todo o processo produtivo da pessoa jurídica.
Nesse sentido, o regime não cumulativo das
contribuições sociais não se restringe à recuperação,
stricto sensu, dos tributos pagos na etapa anterior da
cadeia de produção, mas a um conjunto de bens e
serviços definido pelo legislador, “tratando-se, em
realidade, mais como um crédito presumido do que de
uma não cumulatividade” 1 .
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.904639/2019-77

Como leciona Marco Aurélio Greco2 , ao analisar a
previsão
legal
da
não
cumulatividade
das
contribuições, a apuração dos créditos de PIS e
Cofins envolve um conjunto de dispêndios “ligados a
bens e serviços que se apresentem como necessários
para o funcionamento do fator de produção, cuja
aquisição ou consumo configura conditio sine qua
non da própria existência e/ou funcionamento” da
pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo”
utilizado pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
abrange “os bens e serviços ligados à ideia de
continuidade ou manutenção do fator de produção,
bem como os ligados à sua melhoria. Ficam de fora
da previsão legal os dispêndios que se apresentem
num grau de inerência que configure mera
conveniência da pessoa jurídica contribuinte (sem
alcançar perante o fator de produção o nível de uma
utilidade ou necessidade) ou, ainda, que ligados a um
fator de produção, não interfiram com o seu
funcionamento,
continuidade,
manutenção
e
melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção da
pessoa
jurídica
dão
direito
ao
crédito
das
contribuições, devendo ser, efetivamente, absorvidos
no processo produtivo que constitui o objeto da
sociedade empresária.
Numero da decisão:3201-006.004
Nome do relator:HELCIO LAFETA REIS
Delimitado o conceito acima, passo a fazer analise do pleito pela
contribuinte.
2
GLOSA
DE
CRÉDITOS
SOBRE
BENS
E
SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS
Os itens glosados no tópico que a contribuinte pede reversão, são
“créditos sobre insumos, bens e serviços, utilizados na produção, os quais
se referem a pneus de caminhões, peças e combustíveis para veículos de
transportes, bem como serviços de manutenção de veículos.”
A DRJ negou provimento sobre o seguinte argumento:
Na rubrica “bens e serviços utilizados como
insumos”, foi efetuada, pela fiscalização, a glosa
relativa à dispêndios com partes e peças e
manutenção de veículos bem como combustíveis
utilizados nesses veículos, uma vez que tratam-se de
custos com atividades acessórias da empresa, como
transporte de produtos próprios e atividades
comerciais, pois a empresa não apresenta receita
derivada de fretes.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.904639/2019-77

De outro lado, a contribuinte alega que a glosa se
refere a bens e serviços que são utilizados na
produção (pneus de caminhões, peças e combustíveis
para veículos de transporte, bem como serviços de
manutenção de veículos). Esclarece que o processo
produtivo da empresa inicia-se na propriedade do
produtor rural e essas despesas se referem ao
transporte de matéria-prima (leite in natura), que
ocorre com veículos próprios da contribuinte. Para
tanto, emprega a devida manutenção em seus
veículos, adquirindo pneus e peças e consumindo
combustível. Argumenta que o transporte, os
combustíveis e a manutenção são essenciais,
relevantes e imprescindíveis para o desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pela
contribuinte.
Em que pesem as alegações da contribuinte, deve ser
esclarecido, inicialmente, que o leite in natura
adquirido e transportado, desde o produtor até seus
estabelecimentos,
em
veículos
próprios,
está
submetido à alíquota zero, em conformidade com o
art. 1o da Lei no 10.925, de 2004:
(...)
Dessa forma, embora seja matéria-prima do processo
produtivo, as aquisições do leite in natura, não geram
créditos básicos, haja vista a vedação legal à
apuração do crédito contida no inciso II, do § 2o dos
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003:
(...)
Em consequência, os custos vinculados às aquisições
do leite in natura, a exemplo dos dispêndios com
partes e peças, manutenção e combustíveis utilizados
nos veículos próprios que fazem o transporte da
matéria-prima também não são capazes de geram
créditos básicos, justamente por estarem associados à
aquisições
não
sujeitas
ao
pagamento
das
contribuições.
Com esse desiderato, devem ser mantidas as glosas de
créditos básicos decorrentes de despesas com partes e
peças, manutenção e combustível efetuadas em
veículo próprio, contabilizado no ativo imobilizado,
utilizado no transporte de leite in natura, uma vez que
não houve o pagamento das contribuições nas
compras e, consequentemente, inexiste a possibilidade
de tomada de crédito básico.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.904639/2019-77

Assim, dou provimento, a pneus, peças, combustíveis e serviços de
manutenção, empregados em veículos de transportes, desde que
comprove sua utilização no processo produtivo.

3
DOS CRÉDITOS SOBRE AS DESPESAS DE FRETE SOBRE
COMPRAS
A contribuinte faz o pleito do crédito sobre fretes na compras de produtos
(leite) cujo o ônus fora suportado pela contribuinte. Aduz a contribuinte
que seu crédito foi glosado pela seguinte fundamentação:
Sobre os créditos pleiteados pela recorrente, o agente
fiscalizador verificou que haviam tanto fretes de
compras de mercadorias como também de vendas e,
segundo alegado por ele, “o frete de compra é
considerado custo do bem ou insumo adquirido e,
portanto, poderá ser incluído na base de cálculo
dos créditos sobre insumos se o produto for
tributado pelas contribuições. Em sentido contrário,
se o produto não for tributado pelo PIS e pela
COFINS, o frete da compra não comporá a base de
cálculo dos créditos sobre bens e insumos”, sendo
assim glosados os créditos referentes aos fretes de
compra dos produtos transportados não tributados
pelas contribuições, ou seja, o transporte de leite.
A glosa foi mantida pela DRJ nos termos do inciso II, do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, assim constando no voto:
Por conseguinte, o entendimento dominante na RFB é
o de que quando é vedado o crédito de PIS/Pasep e de
Cofins em relação ao bem adquirido, também não
haverá tal direito em relação aos dispêndios com seu
transporte. O crédito sobre o valor do frete na
aquisição é permitido apenas quando o bem adquirido
for passível de creditamento e na mesma proporção
em que esse ocorrer, já que o frete compõe o custo de
aquisição devidamente comprovado.
Desse modo, as despesas de fretes de bens não
tributados não são passíveis de creditamento, em
conformidade com o inciso II, do § 2o do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, que impede o cálculo do crédito
se não houve o pagamento da contribuição do bem
adquirido. Ora, se não houve o pagamento da
contribuição na entrada, não há como ser calculado o
crédito sobre os bens adquiridos e, via de
consequência, também não há direito ao creditamento
sobre as despesas de fretes nas referidas aquisições.
Reitere-se que a Lei no 10.925, de 2004, prevê o
direito ao cálculo do crédito presumido sobre as
aquisições do leite in natura, adquiridos de pessoas
físicas
ou
pessoas
jurídicas
que
exerçam
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.904639/2019-77

cumulativamente
as
atividades
de
transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura.
Nesse caso, também cabe direito ao crédito sobre os
valores dos fretes nas aquisições sujeitas ao crédito
presumido no mesmo percentual previsto para o
crédito na respectiva aquisição.
Nesse contexto, devem ser mantidas as glosas de
créditos efetuadas em relação às despesas de frete
pago na compra de leite, por se tratar de bens que
não geram créditos básicos, eis que submetidos à
alíquota zero, conforme determinação do art. 1o da
Lei no 10.925, de 2004.
Ocorre que a glosa se deu por conta dos fretes terem alíquota zero, essa
turma já se manifestou em caso análogo aduzindo que o direito ao crédito
do frete só existe em caso dos fretes tenham sido tributados, vejamos:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a
31/12/2010 (...) CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS
AQUISIÇÕES
DE
LEITE
IN
NATURA.
POSSIBILIDADE. Geram direito a crédito os
dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido
tributados pela contribuição e prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País que não seja a
fornecedora do leite in natura, observados os demais
requisitos
da
lei.
(...)”
(Processo
no
10410.901489/2014-74; Acórdão no 3201- 006.043;
Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de
23/10/2019)
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite
in natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela
contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não
seja a fornecedora do leite in natura, observados os demais requisitos da
lei.
Diante do exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito DAR PROVIMENTO .

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
abaixo relacionados.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
ao Recurso Voluntário para reverter as glosas, observado o atendimento aos demais requisitos
legais, em relação aos fretes tributados no transporte de insumos não sujeitos às Contribuições
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.904639/2019-77

para PIS/Pasep e Cofins; em relação a pneus, peças, combustíveis e serviços de manutenção,
empregados em veículos de transportes, desde que comprove sua utilização no processo
produtivo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital